Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709722-45.2023.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) (processo referência n. 0718704-16.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Núcleo de Práticas Jurídicas do Uniceub) que o paciente foi denunciado, em 22-fevereiro-2022, pela prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 14-abril-2021. Narrou que, em 18-fevereiro-2022, foi decretada e cumprida a prisão preventiva do paciente, com base nos artigos 311 e 313 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que em liberdade o paciente colocaria em risco a ordem pública. Asseverou que, transcorridos 390 (trezentos e noventa) dias da efetivação da prisão, a Defesa pugnou perante o juízo de origem o seu relaxamento por excesso de prazo, mas o pedido foi negado. Enfatizou que a primeira fase do Tribunal do Júri já se encerrou e os autos se encontram com o Ministério Público para alegações finais e, em seguida, serão remetidos para a Defesa e, só então, irão conclusos para que o Juiz prolate sentença. Assim, argumentou não ser possível que o paciente aguarde preso por tempo que será superior ao máximo previsto na Instrução n. 01, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria do Distrito Federal. Destacou que a demora na prestação jurisdicional não foi ocasionada pela Defesa e que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Alegou que a demora, na hipótese, se deu porque foi colhido de forma ilegal o depoimento de uma adolescente, única suposta testemunha ocular dos fatos, o que ensejou sua exclusão dos autos, mas o Ministério Público ajuizou reclamação e simultaneamente insistiu na oitiva da adolescente em juízo, por diversas vezes, a qual não compareceu. Afirmou que houve também desídia do Estado, que em nenhum momento realizou a condução coercitiva da adolescente ou de seus pais, que também foram intimados para o ato e não compareceram. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição pelo monitoramento eletrônico previsto no art. 319, inciso X, do Código de Processo Penal É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). A denúncia descreveu os fatos da seguinte maneira (ID 4749910): 1. BENEDITO BRENO CARLOS DE SOUZA, vulgo “BRENO” ou “BRENINHO”, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 27/02/2000 (22 anos na data dos fatos), filho de Francinaldo Carlos de Souza e Rosângela Marcionilia de Souza, portador do RG n°. 3285412 SSP/DF, residente à Quadra 02, Conjunto 01, CASA 33, Setor Oeste, Estrutural/DF (id 115616418); 2. PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA, vulgo “VIDA LOUCA”, brasileiro, natural de Teresina/PI, nascido em 25/05/1999 (23 anos na data dos fatos), filho de Marinalda Lima da Silva, portador do RG n° 3920430 SSP/PI, CPF n° 052.864.653-23, residente à QI 09, Conjunto A, Casa 25, (fundos), Guará I/DF, atualmente recolhido ao cárcere pelo homicídio a seguir narrado (id 116236680); 3. THIAGO SANDRI DOS SANTOS, vulgo “THIAGUINHO”, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 12/01/1998 (24 anos na data dos fatos), filho de Raimundo Sampaio dos Santos e Betânia Moreira Sandri, portador do RG no 3410433 SSP/DF, CPF no 067.459.921-75, residente à Rua SL 40, Quadra 45, Lote 16, Santa Luzia, Estrutural/DF, atualmente recolhido ao cárcere pelo homicídio a seguir narrado (id 116236681); pela prática livre, consciente e mediante prévio ajuste de condutas, dos fatos delituosos a seguir narrados: Na madrugada de 14/04/2021 (quarta-feira), entre as 04h30 e 06h00, nas imediações da Quadra 01, Conjunto 12 (via pública), Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, os denunciados BENEDITO BRENO, PEDRO e THIAGO, em unidade de desígnios, com dolo de matar, espancaram ALLAN FLÁVIO CAMARGOS LIMA (32 anos), matando-o, conforme Laudo Cadavérico no 12.384/21 (id 115616421). No dia dos fatos, os denunciados, na companhia de P.K.A.M., estavam em via pública consumindo bebida alcoólica e droga. A vítima ALLAN também se encontrava em via pública, e sozinho fazia uso de crack. Em dado momento, ALLAN gritou por P.K., oferecendo-lhe droga, o que causou irritação aos acusados. Após isso, PEDRO foi ao encontro de ALLAN chamando para irem até a rua de cima para “conversarem”, tendo sido seguido por BRENO e THIAGO. Ao lá chegarem, passaram todos a agredir a vítima com pedaços de pau, chutes e socos, causando a morte da vítima. O crime foi praticado por motivo fútil, consistente em revide à interpelação do ofendido ao oferecer droga à P.K. O homicídio foi perpetrado com emprego de meio cruel, eis que ALLAN foi violentamente espancado até a morte, o que lhe ocasionou sofrimento atroz, sendo certo que o crime foi cometido com brutalidade fora do comum, ausente o mais elementar sentimento de piedade. Ademais, o crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que os denunciados dissimularam sua intenção, atraindo a vítima para outra rua, local onde o espancaram impiedosamente, em superioridade numérica, inclusive quando já estava desfalecido caído no chão. Encontram-se, assim, os denunciados, incursos nas penas do art. 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal. Desse modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o recebimento da presente denúncia e a citação/intimação dos acusados para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para os demais termos do processo. Requer-se, outrossim, a intimação das pessoas adiante arroladas para deporem sobre o fato narrado. (abreviações nossas) Vê-se, portanto, que caso concreto, trata-se de processo envolvendo 3 (três) réus, com patronos distintos, com vários pedidos de diligências pelas partes e interposição de recursos, inclusive a Reclamação Criminal n. 0740369-57.2022.8.07.0000 julgada por esta Segunda Turma Criminal nos termos do acórdão n. 1667839, desta Relatoria, que deu provimento à Reclamação para declarar a legalidade da declaração prestada por P.K.A.M. na fase administrativa e dos reconhecimentos de pessoas por fotografia por ela realizados e determinar a manutenção dos documentos nos autos, assim ementado: RECLAMAÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA ADOLESCENTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA. INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTOS LEI N. 13.431/2017. GARANTIA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. A Lei n. 13.431/2017 visa a garantir os direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. A inobservância dos procedimentos previstos na Lei n. 13431/2017 podem acarretar a sanção do responsável (artigo 4o, § 4o). Entretanto, não importa, por si, prejuízo aos acusados, até porque tal procedimento não se refere a garantias dos réus, mas da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. 2. Não se verifica ilegalidade ou nulidade da declaração e reconhecimentos realizados pela jovem sem a observância dos procedimentos da Lei n. 13.431/2017, especialmente porque prestados espontaneamente e na presença do representante legal (pai da adolescente), de forma que os documentos produzidos devem ser mantidos nos autos para posterior apreciação dos destinatários das provas (autoridade judiciária e tribunal do júri), na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal. 3. Reclamação procedente. (Acórdão 1667839, 07403695720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, observa-se que houve a designação de diversas audiências para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, mas em 13-março-2023 a instrução processual da primeira fase do procedimento foi encerrada, conforme ata de audiência constante nos IDs 152172274 e 152172278 da ação penal referência, e, na oportunidade, a autoridade judiciária afastou a alegação de excesso de prazo suscitada pela Defesa e manteve o decreto prisional em desfavor dos réus, inclusive do paciente, sob a seguinte fundamentação (ID 44746607): A Defesa de Pedro Henrique Lima Silva formulou pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição da prisão cautelar por outras medidas diversas da prisão argumentando, em síntese, a existência de fato novo, qual seja, a exclusão do depoimento da única testemunha ocular, de modo que inexistem provas da participação do acusado no crime (ID 147837383), bem como, em audiência, reiterou o pedido, ao argumento de que há excesso de prazo na medida, já que o réu se encontra segregado cautelarmente desde fevereiro de 2022 (ID 152172276). Instado a manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 152172276). É o relatório, decido. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. A prisão preventiva do acusado foi decretada nos termos da bem fundamentada decisão de ID 116171030 dos atos no 0704855-40.2022.8.07.0001, momento em que se analisou, de forma detida, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, indicando existência de materialidade e indícios de autoria em desfavor do acusado. Ademais, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública face a gravidade em concreto do fato praticado e considerando, ainda, a reincidência dos réus. Convém destacar que desde aquela decisão não houve modificação fática, conforme alegado pela Defesa, com força a afastar a presença dos requisitos da decretação da prisão preventiva, diante da procedência da reclamação criminal, autos no 0740369-57.2022.8.07.0000 (ID 151349267). Quanto ao excesso de prazo, da Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais: o artigo 1o, parágrafo único, dispõe que: "Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário , de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...)". No entanto, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, posto que para se analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva devem ser levados em conta, sobremaneira, outras circunstâncias que não o mero decurso de tempo, notadamente pelo risco que a liberdade dos acautelados causaria às finalidades do que se põe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio TJFDT: HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 3) Somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que permite a configuração do excesso de prazo. 4) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. (...) (Acórdão n. 1052735, 20170020203249HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2017, Publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 79/98). HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADA. RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na espécie, não se verifica desídia do Juízo, tampouco atraso decorrente de diligências protelatórias suscitadas pela acusação. 2. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (Acórdão n. 1059919, 20170020214984HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 305/320) – grifo nosso. Prisão preventiva. Contemporaneidade entre o fato e decreto da prisão. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Necessidade da custódia. Pandemia. Covid-19. 1 - Não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação quando, então, o Ministério Público representou pela prisão cautelar, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva - devido à extensa folha de antecedentes do paciente. 2 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 3 - A complexidade do caso - dois réus, com advogados diferentes e sete testemunhas - e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento de atos processuais. 4 - Persistindo requisito que autoriza a decretação da prisão preventiva - garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, motivado por dívida de drogas) e o risco de reiteração delitiva - mantém-se a custódia cautelar do paciente. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1258582, 07130871520208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, não vislumbro, por ora, condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Intimem-se. Quanto ao andamento do feito, após a juntada dos vídeos dos interrogatórios dos réus, dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais. Após, conclusos. Atualmente, o feito encontra-se com vistas ao Ministério Público para apresentação das alegações finais. Com efeito, encerrada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e vasta jurisprudência. Nesse sentido: III - "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula n. 52/STJ). IV - Na hipótese, as partes foram intimadas, em 20/5/2022, para a apresentação das alegações finais, estando finda a instrução criminal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 2. A tese de que haveria excesso de prazo está superada, tendo em vista a notícia de que a instrução criminal foi encerrada, com o início da apresentação de alegações finais pelas partes. Entendimento consolidado na Súmula n. 52 deste Superior Tribunal. 3. A custódia cautelar do agravante está fundamentada na gravidade concreta do delito - duplo latrocínio praticado com arma branca e em concurso de agentes -, cujas circunstâncias justificam a manutenção da cautela extrema. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC n. 161.760/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) 2. Com o encerramento da instrução criminal, restam superadas as alegações de constrangimento (HC 637.039/SP, Rel.por excesso de prazo, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula do STJ. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) Desse modo, em que pese o paciente se encontrar preso preventivamente pelos fatos, desde 18-fevereiro-2022, tem-se que a instrução processual já se encontra encerrada, e, a priori, não se vislumbra motivo urgente que justifique a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Ademais, a necessidade da custódia cautelar do paciente vem sendo periodicamente avaliada, e, fundamentadamente, a autoridade judiciária afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator